Tribunal: TJES
Processo: 5001648-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001648-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA 5A VARA CIVEL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM-ES e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001648-96.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

EMBARGADO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

em razão de acórdão relatoriado pelo ínclito Desembargador Dair José de Oliveira Bregunce que negou provimento ao seu agravo
de instrumento, julgando prejudicado o ag
r
avo interno.

Em suas razões recursais a
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial
e/
ou
extraordinário
,
afirmando
que
“
o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou a r. decisão objurgada
”,

na medida em que
“não deu provimento ao AI, haja a vista, estar a empresa em recuperação judicial, mantendo o indeferimento da pericia técnica nos supostos contratos de ACC que comprovaria a real natureza dos créditos da Agravada, eis que os mesmos se descaracterizaram, tornando-se simples contratos de mútuo (empréstimo), os quais se submetem aos efeitos do instituto da RJ. A manutenção do indeferimento da pericia contraria também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1350525 SP 2012/0223342-0) citada no recurso”.

Prossegue apontando omissão,
sob o argumento de
que
“Na ementa do acordão prevê que os honorários advoca
tícios foram fixados corretamente, entretanto, no voto constou ‘(...) Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado (...)’”
,
sendo certo que
“se a majoração e/ou condenação dos honorários se mantiver, também contrariará o artigo 47 da Lei 11.101/2005, bem como o § 2º do artigo 85 do CPC, o que onerará ainda mais a empresa em recuperação judicial, eis que não levou em consideração a total ausência de complexidade da demanda, o julgamento antecipado da lide, e do mínimo de trabalho despendido pelo patrono da Embargada (Agravada), e que a discussão na referida impugnação gira tão somente em relação à natureza dos créditos de Impugnante (credor), eis que já haviam sido arrolados”
.

Ausentes

contrarrazões,
apesar de devidamente intimada a parte embargada.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001648-96.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

EMBARGADO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

em razão de acórdão relatoriado pelo ínclito Desembargador Dair José de Oliveira Bregunce que negou provimento ao seu agravo
de instrumento, julgando prejudicado o ag
r
avo interno.

Em suas razões recursais a
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial
e/
ou
extraordinário
,
afirmando
que
“
o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou a r. decisão objurgada
”,

na medida em que
“não deu provimento ao AI, haja a vista, estar a empresa em recuperação judicial, mantendo o indeferimento da pericia técnica nos supostos contratos de ACC que comprovaria a real natureza dos créditos da Agravada, eis que os mesmos se descaracterizaram, tornando-se simples contratos de mútuo (empréstimo), os
quais se submetem aos efeitos do instituto da RJ. A manutenção do indeferimento da pericia contraria também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1350525 SP 2012/0223342-0) citada no recurso”.

Prossegue apontando omissão,
sob o argumento de
que
“Na ementa do acordão prevê que os honorários advocatícios foram fixados corretamente, entretanto, no voto constou ‘(...) Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado (...)’”
,
sendo certo que
“se a majoração e/ou condenação dos honorários se mantiver, também contrariará o artigo 47 da Lei 11.101/2005, bem como o § 2º do artigo 85 do CPC, o que onerará ainda mais a empresa em recuperação judicial, eis que não levou em consideração a total ausência de complexidade da demanda, o julgamento antecipado da lide, e do mínimo de trabalho despendido pelo patrono da Embargada (Agravada), e que a discussão na referida impugnação gira tão somente em relação à natureza dos créditos de Impugnante (credor), eis que já haviam sido arrolados”
.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, a embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento restou consignado pelo eminente Relator que “
Não desconheço precedente persuasivo do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica’ (REsp 1350525/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 28-06-2013). No caso, contudo, o indeferimento da produção da prova técnica foi justificado pelo ilustre Juiz de Direito, sendo esclarecido o porquê da desnecessidade de produção da prova pericial”,
e mais, que
“Na respeitável decisão recorrida está expresso que ‘é possível o esclarecimento da questão controvertida apenas com a análise da prova documental produzida pelas partes, sem a necessidade de prova técnica. Soma-se a isso o fato de que a empresa recuperanda não juntou, oportunamente, nenhum documento aos autos para demonstrar suas alegações no que tange aos ACC's. Ademais, nota-se que, nos quesitos apresentados às fls. 378/379, suas indagações envolvem questões eminentemente jurídicas, e não propriamente de fato. Nesse contexto, tenho que é desnecessária a intervenção de profissional técnico para avaliar os ACC's’”.

Diante de tal cenário, concluiu-se que
“
os créditos garantidos por alienação fiduciária são excluídos da recuperação”

e que
“Sobre os contratos de adiantamento de câmbio exportação, lembro que o art. 49, §4º, da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, prevê que ‘Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei’, enquanto este último preceptivo menciona a ‘importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente’”.

Aliás, quanto a este ponto
, importante pontuar que

“
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão
, ato normativo ou prova
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)
.

Q
uanto à verba sucumbencial assentou-se que
“
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados ‘em 10% do valor da causa’, sendo considerado que a impugnante decaiu em parte mínima do pedido, valendo mencionar que o referido percentual é o menor previsto no Código de Processo Civil, no art. 85, §2º. Assim, o referido preceptivo foi devidamente observado, não havendo nenhuma violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Demais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda’“
,
sendo, por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
de forma escorreita,
majorada a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado,
não havendo que se falar em qualquer omissão
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Sendo
assim,
patente a ausência dos vícios previstos

no
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil/2
015
, “
não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ap, 24120244538, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015),
sendo certo, ainda, que
“a
jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002222, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo
1022
, do CPC, não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Em razão de seu intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Súm. 98. STJ).

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.